Tribunal: TJBA
Processo: 8006521-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006521-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL E DEVOLVIDA POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA 1.132/STJ. SUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO APRESENTADO PELA APELADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo devedor contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, declarando consolidada a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, com autorização de venda, além de condenação em custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço do contrato e devolvida por “endereço insuficiente”; (ii) saber se o demonstrativo de débito apresentado é suficiente e se houve violação ao dever de informação; (iii) saber se alegações de abusividade (inclusive sobre índice de correção e cobranças) descaracterizam a mora sem demonstração concreta; e (iv) saber se o indeferimento de perícia contábil configura cerceamento de defesa.

III.
Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais impugnam fundamentos da sentença (mora, demonstrativo do débito e prova pericial).

4.

À luz do Tema 1.132/STJ, é suficiente a prova do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento, e a devolução por “endereço insuficiente” não invalida a mora.

5.

O demonstrativo de débito apresentado mostra-se suficiente quando não houver impugnação específica acompanhada de cálculo divergente ou indicação objetiva de valores indevidos.

6.

A descaracterização da mora por abusividade exige demonstração concreta de encargos abusivos no período de normalidade contratual e reflexo direto no inadimplemento, o que não se verificou.

7.

Não há cerceamento de defesa quando a perícia contábil é indeferida por desnecessidade, diante de acervo documental suficiente e ausência de controvérsia técnica delimitada (CPC, art. 370, p.u.).

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), com suspensão da exigibilidade por gratuidade.

Tese de julgamento
: “1. A mora se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida por ‘endereço insuficiente’ (Tema 1.132/STJ). 2. Sem impugnação específica e demonstração concreta de abusividade/excesso, mantém-se a procedência da busca e apreensão, sendo dispensável perícia contábil quando desnecessária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 370, p.u., 487, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006521-30.2025.8.05.0001

da

Comarca de
Salvador, em que figuram como Apelante

EMANUEL ELIAS GOMES SOUZA BOMFIM DOS SANTOS

e

Apelado
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça